Tribunal: STF
Processo: RE 97088
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALALC. G.A.T.T. O BENEFICIO TARIFARIO
CONCEDIDO NA IMPORTAÇÃO DE ALHO AOS PAISES INTEGRANTES DA ALALC NÃO
IMPLICA, OBRIGATORIAMENTE, EM IGUAL CONCESSÃO AOS MEMBROS DO
G.A.T.T.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.